Tribunal: TJDFT
Processo: 0732449-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como centro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual.
2. A audiência de instrução e julgamento já está designada e o feito vem seguindo a marcha processual regular, a qual se encontra um pouco elastecida, de forma justificada, ainda em decorrência do acúmulo de trabalho decorrente da Pandemia de COVID-19.
3. Ordem denegada.